Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. HERDEIROS DO RÉU FALECIDO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DADOS PARA LOCALIZAR OS SUCESSORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Deve a citação ser feita por edital, nos termos do art. 256, inciso II, da Lei Adjetiva, desde que haja meios para que o executado possa ser encontrado, para fins de regularização da relação processual.
2. Na hipótese em exame, não há como promover a citação por edital, uma vez que, malgrado dois dos herdeiros do réu falecido já sejam qualificados, estes não foram localizados, sendo assistidos pela Curadoria Especial.
3. Desse modo, não há como acolher a tese do ora agravante de que os dois herdeiros poderiam ajudar a localizar os demais sucessores do segundo réu.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.